Tribunal: TJDFT
Processo: 0723580-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO. INVIÁVEL. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ILÍCITA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL AO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso nos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido à pena unificada de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a legalidade da busca domiciliar; no mérito: (ii) a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) o adequado enquadramento da conduta imputada como tráfico ao crime do artigo 33 ou àquele do artigo 28, ambos da Lei de Drogas; (iv) a tipicidade material do crime de armas.
III. Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar em contexto no qual a entrada dos policiais na residência foi amparada em razões fundadas e prévias de situação de flagrância no interior do imóvel, consubstanciadas a partir de denúncias especificadas acompanhadas de diligências preliminares nas quais foram constatadas situações suspeitas no imóvel, incluindo movimentações características de traficância e dispensa de objeto pelo réu ao sair da residência e perceber a aproximação da equipe policial.
4. Demonstradas materialidade e autoria, esta por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - corroboradas por confissão judicial, ainda que qualificada, inviável a absolvição do agente.
5. Incabível a desclassificação da conduta imputada como tráfico para o crime de uso pessoal quando evidenciada a destinação do entorpecente à difusão ilícita a partir do exame casuístico dos vetores elencados no artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006.
6. Inaplicável o princípio da insignificância ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido cometido em contexto de tráfico de drogas, afastando-se a tese de atipicidade material da conduta.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.